Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LOCAL PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. O delito que foi imputado ao réu é de extrema gravidade, havendo uso de arma de fogo, com disparos ocorridos em via pública. Não bastasse isto, o paciente tentou esconder a arma na roda traseira de seu veículo e ainda pediu ajuda aos policiais argumentando, falsamente, que também era “polícia”.
3. Ordem denegada.